Tribunal: CARF
Processo: 16592.721603/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721603/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
VRB PRODUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 10-66.635 proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 27/29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721603/2018-01
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721603/2018-01

A empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO no
3722887, de 31 de agosto de 2018, fls. 24/25, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2019, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
estava suspensa.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou que as divergências já teriam
sido constatadas pela empresa, e cuja regularização estaria sendo resolvida através do envio de
novas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIPs, uma vez que os valores apontados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB são indevidos e o seu apontamento teve origem no envio errôneo dessas guias
pelo sistema da Caixa Econômica Federal, através da Conectividade Social.
Esclarece que o apontamento do débito refere-se a erro no código no momento do
envio das GFIPs, pois onde deveria constar o código dois (2), que geraria apenas a contribuição
descontada na fonte, constou o código um (1), gerando o valor da contribuição patronal, que não
é devida para os optantes pelo Simples Nacional. Aduz que os valores devidos pelo sistema do
Simples Nacional foram recolhidos através do DAS.
Informa que “nos próximos dias estaremos enviando novas GFPs corretivas no
sentido de regularizar as pendências apontadas.”
A d. DRJ esclareceu que, no prazo final para regularização e permanência no
Regime Simplificado, ainda persistiam alguns débitos:
No caso, a empresa teve ciência do ADE em 18 de setembro de 2018, terça-feira,
havendo-se encerrado, portanto, em 18 de outubro de 2018, quinta-feira, o prazo de
trinta dias para regularização dos débitos motivadores de sua exclusão do Simples
Nacional.
A “Consulta débitos após prazo para regularização”, fl. 17, realizada junto ao Sistema
de Vedações e Exclusões do Simples - SIVEX da Receita Federal do Brasil, demonstra
que os débitos relativos aos períodos de apuração 02/2015 (R$ 55,00), 10/2015 (R$
55,00) e 12/2015 (R$ 22,00), continuavam pendentes após o prazo para regularização.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 9.10.2019, conforme AR dos
correios, à fl. 33, o Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 1.11.2019, assim sintetizado
(fls. 36 e seguintes).
Informou que as pendências das divergências, entre GFIP e GPS, foram
regularizadas pela entrega de novas GFIPs e não constam mais na certidão negativa de tributos
federais. (Situação Fiscal do Contribuinte).
Quanto aos débitos apontados trouxe cópias dos comprovantes de pagamentos
conforme despacho no processo. E, para dirimir todas as dúvidas juntou xerox dos pagamentos
das pendências constantes do Relatório Complementar de Situação Fiscal das competências
01/02/03/04/05/06/07/2013 e 01/09/2017.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721603/2018-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VRB PRODUÇÕES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Como é cediço, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de
lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2019, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa (valor original):

A Recorrente sustenta que as divergências, entre GFIP e GPS, teriam sido
regularizadas pela entrega de novas GFIPs e os débitos apontados teriam sido recolhidos.
Contudo, como restou demonstrado, tais providencias adotadas pela Recorrente
no intuito de regularizar as pendencias não se deram no prazo legal. No caso, a empresa teve
ciência do ADE em 18 de setembro de 2018, terça-feira, havendo-se encerrado, portanto, em 18
de outubro de 2018, quinta-feira, o prazo de trinta dias para regularização dos débitos
motivadores de sua exclusão do Simples Nacional.
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
existência de débitos é causa de exclusão, operada a partir do ano-calendário subsequente ao da
ciência da comunicação da exclusão, contudo se houver a regularização dos débitos no prazo
legal, a exclusão não opera sendo permitida a permanência no simples nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721603/2018-01

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não foi o caso dos autos, pois não houve comprovação da regularização de todos
os débitos motivadores do ADE DERAT/SPO n.o 3722887, de 31 de agosto de 2018, no prazo de
trinta dias contados de sua ciência:
A “Consulta débitos após prazo para regularização”, fl. 17, realizada junto ao Sistema
de Vedações e Exclusões do Simples - SIVEX da Receita Federal do Brasil, demonstra
que os débitos relativos aos períodos de apuração 02/2015 (R$ 55,00), 10/2015 (R$
55,00) e 12/2015 (R$ 22,00), continuavam pendentes após o prazo para regularização.
Nesta toada, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art.
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721603/2018-01

contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Por todo o exposto, resta comprovada a não regularização do débito objeto do
indeferimento da opção, via de consequência, é de se manter a exclusão para o ano-calendário
2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721603/2018-01

Fl. 76
DF CARF MF
Original